Tribunal: TJES
Processo: 5003022-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003022-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM
AGRAVADO: BRUNELE DA SILVA SENA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003022-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM

AGRAVAD
A: BRUNELE DA SILVA SENA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM
em face da r. decisão (evento 805834) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, nos autos da
ação de inventário
aforada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada em sua nomeação como inventariante e a busca e apreensão dos bens do falecido.

Em suas razões (evento 805698), sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a agravada não mais ostentava a qualidade de companheira do seu irmão quando de seu óbito;
(ii)
é imperativa sua nomeação como inventariante; e
(iii)
os veículos de propriedade do
de cujus
estão sendo dilapidados, sendo necessária, portanto, a imediata apreensão dos mesmos.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela recursal de urgência para fins de que seja nomeado inventariante do espólio do
de cujus
, bem como seja ordenada a busca e apreensão dos veículos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Mediante o evento 836325 a liminar recursal fora indeferida.

Contrarrazões no evento 1048156 onde a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida.

O agravante, considerando os documentos apresentados em contrarrazões, suscitou, no evento 1073118,
incidente de falsidade
, pugnando, neste grau recursal, pela realização de perícia nos aludidos documentos.

Em resposta, a agravada, pugnou pela rejeição do incidente (evento 1107322).

A D. Procuradoria de Justiça não demonstrou interesse jurídico no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003022-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM

AGRAVAD
A: BRUNELE DA SILVA SENA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM
em face da r. decisão (evento 805834) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, nos autos da
ação de inventário
aforada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada em sua nomeação como inventariante e a busca e apreensão dos bens do falecido.

Em suas razões (evento 805698), sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a agravada não mais ostentava a qualidade de companheira do seu irmão quando de seu óbito;
(ii)
é imperativa sua nomeação como inventariante; e
(iii)
os veículos de propriedade do
de cujus
estão sendo dilapidados, sendo necessária, portanto, a imediata apreensão dos mesmos.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela recursal de urgência para fins de que seja nomeado inventariante do espólio do
de cujus
, bem como seja ordenada a busca e apreensão dos veículos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Mediante o evento 836325 a liminar recursal fora indeferida.

Contrarrazões no evento 1048156 onde a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida.

O agravante, considerando os documentos apresentados em contrarrazões, suscitou, no evento 1073118,
incidente de falsidade
, pugnando, neste grau recursal, pela realização de perícia nos aludidos documentos.

Em resposta, a agravada, pugnou pela rejeição do incidente (evento 1107322).

Pois bem.

Antes de analisar o mérito recursal propriamente dito, o agravante pleiteou a instauração de incidente de falsidade, alegando, em síntese, que os documentos juntados em sede de contrarrazões possuem fortes indícios de falsidade material e ideológica, requerendo, para tanto, a produção de prova pericial nos mencionados documentos.

Entretanto, por necessitar de ampla dilação probatória, entendo que tal incidente deverá ser suscitado nos autos principais, até mesmo como forma de se evitar eventual supressão de instância, uma vez que o julgador primevo não se manifestou sobre tais documentos que,
a priori
, serão apresentados em contestação pela ora agravada.

Aliás, em igual sentido já decidiu a jurisprudência pátria. Veja-se:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO DA RÉ.
ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE RELATIVA A RECIBO JUNTADO PELA AUTORA. VIA INADEQUADA. INTENÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE DEVE SER BUSCADA NOS PRÓPRIOS AUTOS.
PRETENSÃO RECHAÇADA.
O incidente de falsidade destina-se a comprovar o falso material, sendo que a arguição de falsidade ideológica deve ser analisada no processo principal, por exigir ampla dilação probatória"
(...) (TJSC; AC 0000689-67.2008.8.24.0051; Ponte Serrada; Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Carlos Roberto da Silva; DJSC 17/09/2018; Pag. 340)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. INCIDENTE DE FALSIDADE. SUSPENSÃO QUE ATINGE SOMENTE A DECISÃO FINAL (SENTENÇA) E NÃO O ANDAMENTO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. ART. 394 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Oferecido o incidente de falsidade antes de encerrada a fase de instrução, embora se configure como verdadeira ação declaratória incidental, seu procedimento se dá
simultaneus processus
, igualmente como ocorre na reconvenção, suspendendo-se o processo apenas quanto a sentença a ser proferida na ação de origem
, impondo-se o julgamento simultâneo da questão incidental e do mérito do processo principal. (...) (TJMT; AI 183213/2015; Paranatinga; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 06/04/2016; DJMT 20/04/2016; Pág. 135)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Seguro auto. Não há nos autos nenhuma prova de que a seguradora contratada tenha efetuado a quitação das citadas parcelas inadimplidas.
Falsidade do AR juntado aos autos para comprovar a mora do devedor. Processo principal suspenso pelo incidente de falsidade. Impossibilidade análise, sob pena supressão instância.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 1408477-2; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa; Julg. 27/10/2015; DJPR 01/12/2015; Pág. 271)

Superado tal ponto, vale registrar que trata-se, na origem, de ação de abertura de inventário ajuizada pelo ora recorrente em razão do falecimento de seu irmão, de nome Celso Bottocim. Alega que o
de cujus
não detinha ascendente ou descendente, bem como companheira em união estável, deixando 8 (oito) irmãos e bens a inventariar.

Requereu, na oportunidade, sua imediata nomeação como inventariante.

Logo em seguida, antes do juízo singular receber a inicial, o recorrente, em conjunto com seus irmãos, atravessou nova petição (evento 805711) almejando, também em caráter liminar, a busca e apreensão dos bens do
de cujus
(três veículos), sob o fundamento de que a então namorada do falecido, ora agravada, estava dilapidando o patrimônio por ele deixado.

A magistrada primeva, ao proferir a decisão recorrida (evento 805838), consignou inexistir, até aquele momento processual, prova cabal acerca do real estado civil do
de cujus
à época de seu falecimento, considerando, ademais, que na certidão de óbito consta a informação de que a ora agravada era companheira do mesmo. Destarte, fora determinada a citação da agravada.

Outrossim, a instância singular postergou a análise quanto ao pedido de busca e apreensão dos bens
“uma vez que o Espólio ainda se encontra pendente de nomeação de inventariante, encargo onde recai a legitimidade para o pleito em questão”.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, ao menos diante de uma análise superficial da matéria – típica da presente via recursal –, tenho que a decisão hostilizada deve ser mantida.

Preconiza o artigo 617 do CPC o seguinte:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Em que pese o Código de Processo Civil tenha estabelecido uma ordem legal de preferência para exercício de tal múnus, é firme o posicionamento do C. STJ no sentido de que
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto”
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

Entretanto, no caso em exame, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, não observo elementos aptos a autorizar a imediata nomeação do recorrente – irmão unilateral do falecido – em detrimento da agravada.

Como bem salientado pela magistrada singular, na certidão de óbito apresentada consta, de forma expressa, que o Sr. Celso Bottocim, quando de seu falecimento, convivia com a agravada a dois anos e meio como se casado fosse.

Assim, prudente a determinação da instância primeva ao oportunizar a manifestação da recorrida para que comprove, em juízo, tal informação.

Ademais, as alegações tecidas pelo recorrente, no sentido de que o
de cujus
não mais convivia com a agravada – juntando, para tanto, perfis de redes sociais – são, em verdade, provas unilaterais que devem ser analisadas sob o crivo do contraditório, ainda não formalizado nos autos de origem.

De igual sorte, a tese de que os bens do falecido estão sendo dilapidados pela agravada carece de maior lastro probatório, uma vez que as fotografias até então acostadas nos autos de origem não são suficientes a demonstrar tal situação.

Outrossim, também conforme consignado na decisão agravada, forçoso reconhecer que a legitimidade para pleitear tal medida é do inventariante do espólio, condição não ostentada pelo recorrente. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA HERDEIROS - ABERTURA DE INVENTÁRIO - ART.12, V, CPC/73 - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO - REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE DE PRÉVIA EMENDA DA INICIAL. 1. Ordinariamente a legitimidade ativa para a causa pertence apenas ao sujeito que seja titular da pretensão deduzida. 2.
Não obstante a possibilidade do de cujus ser representado por seus herdeiros (art.43 do CPC/73), uma vez aberto o inventário, falece àqueles a legitimidade para postular em nome próprio direito alheio, ou seja, do espólio o qual deverá ser representado por seu inventariante (art.6º e 12, V, CPC/73)

(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0074.13.001348-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0016, publicação da súmula em 29/08/2016)

Destarte, me convenço, neste momento processual, pelo acerto do pronunciamento exarado pelo juízo primevo, não existindo prejuízo de que, após o avançar da instrução nos autos de origem – com a formação do contraditório –, a magistrada singular possa decidir de forma diversa, inclusive nomeando o recorrente como inventariante caso as provas dos autos assim recomendem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003022-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM

AGRAVAD
A: BRUNELE DA SILVA SENA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE FALSIDADE SUSCITADO EM GRAU RECURSAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUTOS PRINCIPAIS –
AÇÃO
DE INVENTÁRIO – INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O incidente de falsidade destina-se a comprovar o falso material, sendo que a arguição de falsidade deve ser analisada no processo principal, por exigir ampla dilação probatória. Precedentes.

2.
Em que pese o Código de Processo Civil tenha estabelecido uma ordem legal de preferência para exercício de tal múnus, é firme o posicionamento do C. STJ no sentido de que
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto”
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

3.
Entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, não se observa elementos aptos a autorizar a imediata nomeação do recorrente – irmão unilateral do falecido – em detrimento da agravada.

4.
As alegações tecidas pelo recorrente, no sentido de que o
de cujus
não mais convivia com a agravada – juntando, para tanto, perfis de redes sociais – são, em verdade, provas unilaterais que devem ser analisadas sob o crivo do contraditório, ainda não formalizado nos autos de origem.

5.
De igual sorte, a alegação de que os bens do falecido estão sendo dilapidados pela agravada carece de maior lastro probatório, uma vez que as fotografias até então acostadas nos autos de origem não são suficientes a demonstrar tal situação.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.